Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-46.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001730-46.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUEDNA MARIA PEREIRA LOPES

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS, LIOMARQUES BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual, confirmando a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual anteriormente percebido, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde outubro de 2013, com correção e juros legais. A decisão foi submetida também ao reexame necessário. A controvérsia envolve a legalidade da supressão da referida vantagem sem instauração de processo administrativo e sem demonstração técnica da cessação das condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode suprimir o adicional de insalubridade de servidora pública sem prévio processo administrativo e sem comprovação técnica da eliminação das condições insalubres; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das verbas vencidas e consectários legais diante da ausência de motivação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o devido processo legal e o contraditório antes de promover a supressão de vantagem pecuniária que tenha repercussão na esfera jurídica do servidor, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 138) e do STJ.

A manutenção do pagamento do adicional por mais de duas décadas, sem alteração nas atividades desempenhadas pela servidora, transfere à Administração o ônus de demonstrar tecnicamente a cessação das condições insalubres que justificavam o benefício.

A supressão unilateral e imotivada da verba sem laudo técnico atualizado e sem processo administrativo afronta os princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica.

O adicional de insalubridade tem natureza condicional, mas sua retirada exige motivação expressa e apuração individualizada da persistência ou não dos agentes nocivos no ambiente de trabalho.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à nulidade do ato administrativo que retira vantagem sem prévia apuração técnica e contraditório, sendo imperioso o restabelecimento do pagamento e a condenação ao ressarcimento das parcelas suprimidas.

A condenação em honorários advocatícios é devida nos termos do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a tese da boa-fé objetiva do ente público quando configurada a ilicitude do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Reexame necessário desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A manutenção prolongada da vantagem transfere à Administração o ônus de demonstrar a cessação das condições insalubres por meio de laudo técnico atualizado.

A ausência de motivação e de procedimento regular torna nulo o ato de supressão, impondo-se o restabelecimento da verba e o pagamento das parcelas vencidas.

A condenação em honorários advocatícios é compatível com o art. 85 do CPC, mesmo em demandas movidas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, art. 86; Decreto Estadual/BA nº 9.967/2006; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138); STF, AgR ARE 1242163/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2020; STJ, AR 7413/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 05012447720198050113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.04.2022; TJ-MG, Remessa Necessária nº 50004605520228130627, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 26.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8001730-46.2020.8.05.0113
, tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
LUEDNA MARIA PEREIRA LOPES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, inclusive em reexame necessário, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.